Tribunal: CARF
Processo: 19515.002899/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002899/2010-11
ACÓRDÃO
2301-011.579 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JEFERSON GONCALVES MOREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI
COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar
no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. APD. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo à omissão de rendimentos nas
situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte
consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e
idônea que lhe dê suporte.
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.579 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002899/2010-11
2

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
6 de junho de 2025

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os Conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto[a] integral), Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação do acréscimo
patrimonial a descoberto, referente ao exercício 2008.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 37/42), extrai-se:
O lançamento originou-se na constatação de omissão de rendimentos tendo em
vista a variação patrimonial a descoberto, onde se verificou excesso de aplicações sobre origem,
não respaldado por rendimentos declarados/comprovados, conforme detalhado no Termo de
Verificação Fiscal – TVF.
Obteve-se junto aos sistemas informatizados da RFB o montante mensal dos
dispêndios do Recorrente com Cartões de Crédito. O Recorrente foi intimado a apresentar
documentação comprobatória de todos os rendimentos recebidos no ano-calendário bem como
das mutações patrimoniais ocorridas.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.579 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002899/2010-11
3
Diante do exposto, foi elaborado Demonstrativo Mensal de Evolução Financeira e
Patrimonial onde verificou-se acréscimo patrimonial a descoberto conforme indicado na Tabela no
2 do TVF (fls. 40/41).
Após apresentação de impugnação por parte do ora Recorrente, em 17/04/2015, o
julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de origem elaborasse planilha
detalhando os gastos de cartão de crédito que foram considerados bem como seus respectivos
valores mensais.
Tendo tomado ciência do Relatório Fiscal de folhas 1342/1345, o ora Recorrente se
manifesta apresentando suas razões às folhas 1361/1365.
Posteriormente, dado seguimento a demanda, foi proferido Acórdão n° 02-68.492 -
5a TURMA da DRJ em Belo Horizonte/MG, a qual julgou procedente o lançamento, conforme
Ementa abaixo transcrita (e-fls.1.367/1.374):

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
NULIDADE
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar
a nulidade do lançamento.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado com referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 1.384/1.415), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório
da decisão de primeira instância:

Nulidade
Quebra do Sigilo Bancário
O Auditor Fiscal não indicou como obteve acesso aos pagamentos das faturas de
cartão de crédito, quebrando assim o sigilo bancário do impugnante,
contrariamente às regras da Constituição Federal o que provocou obtenção de
prova ilícita. Cita Doutrina, acórdãos do Carf e acórdãos de tribunais.
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.579 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002899/2010-11
4
Ausência de Indicação do Fato Gerador e Dispositivo Legal
A fiscalização deixou de demonstrar no demonstrativo de evolução patrimonial a
composição dos valores apurados a título dos pagamentos de cartão de crédito e
isso limita o exercício do direito de defesa.
Não há no auto de infração a indicação da fundamentação legal para a utilização
da presunção legal.
Da Improcedência do Lançamento
A autuação não levou em conta os rendimentos isentos auferidos e declarados, no
valor de R$ 20.000,00 fruto de doação de sua irmã Sra. Silvia Gonçalves Moreira.
Também ocorreu a consideração de despesas de terceiros pagas através de seu
cartão de crédito como sendo do impugnante. Tais despesas eram da pessoa
jurídica Mônaco Eletrônica Ltda da qual o impugnante é sócio e provém seu
sustento. Tal prática incrementava o fluxo de caixa da empresa.
Diligência e/ou Perícia
Requer seja feita diligência e/ou perícia nas faturas de cartão de crédito para que
seja feita conciliação financeira, enumerando quesitos e indicando perito.

Ao fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

PRELIMINARES
Da Quebra do Sigilo Bancário

A Lei Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a autoridade fiscal
examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições financeiras. Vejamos:
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.579 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002899/2010-11
5
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.

Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial1. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser aplicada
a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada
pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do
crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
que apresentam regularmente Declarações de Ajuste Anual, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária
para verificar a veracidade das informações prestadas na DIRPF, a cuja entrega estão obrigados os
contribuintes.
A Secretaria da Receita Federal — SRF dispõe de Sistemas Informatizados nos quais
armazena diversos dados do contribuinte, entre as quais as informações relativas a CPMF, cuja
possibilidade legal de utilização para exigir outros tributos já foi abordada. Do cruzamento destas
informações, foi constatado que o contribuinte movimentou em suas contas bancárias valores não
correspondentes ao declarado, motivando o início do Procedimento Fiscal.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Da Nulidade – Carência de Fundamentação – Cerceamento do Direito de Defesa

Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.579 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002899/2010-11
6
O Recorrente alega ser incabível o lançamento com base em presunção de gasto
dos cartões de crédito e ter deixado a autoridade de demonstrar a apuração dos valores
despendidos.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo Recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.

De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, bem como do Termo de Verificação Fiscal, Fluxo de Caixa, anexos e demais
informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o Recorrente não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do Recorrente discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.579 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002899/2010-11
7
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Ademais, cabe ainda salientar que, os autos foram baixados em diligência com o
condão de detalhar a infração ante as alegações do recorrente de que não sabia quais os cartões
de créditos foram utilizados para composição da base de cálculo.
Ressalte-se, por oportuno, que ele possuía todas as faturas de seus cartões,
conforme se verifica nos autos, e, portanto, conhecia perfeitamente a matéria e os valores objetos
do litígio.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto

De conformidade com a peça vestibular do feito, a lavratura do presente auto de
infração se deu em virtude da omissão de rendimentos tendo em vista realização de gastos com
cartões não respaldados por rendimentos declarados/comprovados, ou seja, acréscimo
patrimonial a descoberto.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa,
em seus artigos 1°, 2° e 3°, “caput”, e §§ 1° e 4°, dispõe que:

Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.579 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002899/2010-11
8
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2 ° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3 °- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§`4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando para incidência do imposto. o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
(grifamos)

Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:

Art 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
,.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou presumido
da renda ou dos proventos tributáveis
(grifo nosso)

Vale reproduzir, outrossim, o inciso XIII, do art. 55, do Regulamento do Imposto de
Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (vigente a época dos fatos
geradores):
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.579 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002899/2010-11
9

Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713, de
1988, art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, arts 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°, inciso
I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;

Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto para
a ocorrência do fato gerador é o benefício do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer título,
consubstanciado na aquisição de disponibilidade jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, que enseja a
caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do imposto de renda.
Neste tipo de autuação, é feita uma análise do fluxo financeiro do sujeito passivo,
no qual se busca conhecer todas as origens dos recursos (e sua natureza jurídico-tributária) que
suportaram a aplicação deles nos gastos.
O recorrente sustenta que não foi considerado com rendimento a doação efetuada
por sua irmã no calor de R$ 20.000,00 e que não houve consideração das despesas pagas no
cartão de crédito que eram da empresa Mônaco Eletrônica Ltda.
No que concerne a afirmação de que os valores movimentados nos cartões de
crédito eram utilizados para pagamento de boletos de cobrança da empresa Mônaco,
incrementando o seu fluxo de caixa, desacompanhada da prova documental da efetiva
transferência dos recursos para pagamento das faturas, não tem o condão de ilidir a tributação em
comento. Deveria ser comprovado, no mínimo, o repasse financeiro dos valores relativos às
faturas de cartão de crédito da empresa para o contribuinte.
Já com relação à doação supostamente recebida de sua irmã, o recorrente não
apresenta nenhum documento comprobatório da efetiva transferência do valor alegado, não
havendo sequer, a declaração da doação na DIRPF apresentada no exercício de 2008.
Cabe, portanto, o recorrente, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
Com efeito, não procedem as alegações do recorrente relativamente a este fato,
considerando outrossim, que na fase do contencioso a mesma não trouxe nenhuma prova ou fato
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.579 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002899/2010-11
10
novo que contrariasse as constatações verificadas pela fiscalização e pela decisão de piso,
devendo ser mantido incólume o lançamento.
Assim, concluímos não haver reparos a serem feitos no presente lançamento no
que tange à constatação de Acréscimo Patrimonial a Descoberto.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 1437
DF CARF MF
Original